Tribunal: TJSP
Processo: 1001698-34.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – PENSÃO POR MORTE – Pretensão de reverter a cota parte do benefício que cabia à ex-cônjuge do falecido - Art. 148, § 5o, da LC 180/78 – Arguição de Inconstitucionalidade no 0019071-66.2015.8.26.0000 – Possibilidade de reversão das cotas entre outros co-beneficiários – Parcela da pensão por morte percebida pela beneficiária anterior que deve ser revertida em favor da Autora –

Ementa:

APELAÇÃO – PENSÃO POR MORTE – Pretensão de reverter a cota parte do benefício que cabia à ex-cônjuge do falecido - Art. 148, § 5o, da LC 180/78 – Arguição de Inconstitucionalidade no 0019071-66.2015.8.26.0000 – Possibilidade de reversão das cotas entre outros co-beneficiários – Parcela da pensão por morte percebida pela beneficiária anterior que deve ser revertida em favor da Autora – Sentença de procedência mantida – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001698-34.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada JANDYRA FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-34.2018.8.26.0506 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 1001698-34.2018.8.26.0506 (Digital)
Comarca:
Ribeirão Preto
1a Vara da Fazenda Pública
Apelante:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Apelada:
JANDYRA FERREIRA
Voto no 22.879
APELAÇÃO PENSÃO POR MORTE Pretensão de reverter
a cota parte do benefício que cabia à ex-cônjuge do falecido -
Art.
148,
§
5o,
da
LC
180/78

Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0019071-66.2015.8.26.0000

Possibilidade de reversão das cotas entre outros co-
beneficiários Parcela da pensão por morte percebida pela
beneficiária anterior que deve ser revertida em favor da Autora
Sentença de procedência mantida Apelação desprovida.
Trata-se de ação proposta por JANDYRA FERREIRA em face da
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, pretendendo a reversão da cota-parte da
pensão por morte que era paga à co-beneficiária ANNA LOPES HADDAD, ex cônjuge
do servidor falecido em 03.04.1989, para que tenha direito à integralidade do
benefício, bem como a condenação da Ré ao pagamento de todas as parcelas em
atraso, desde o óbito da ex-dependente, com acréscimo de juros e correção
monetária (fls. 01/13).
A r. sentença de fls. 252/254, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido, a fim de que o benefício da pensão por morte
decorrente do falecimento de MICHEL HADDAD seja pago integralmente à Autora,
observada a prescrição das parcelas anteriores a 23.01.2013, deferindo, nesse
momento, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o benefício seja
implantado imediatamente. Em vista da sucumbência mínima da parte Autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-34.2018.8.26.0506 -Voto no
3
condenou a Ré ao pagamento dos honorários advocatícios cuja fixação do
percentual ocorrerá no momento da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85,
§4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a SPPREV (fls. 272/281), sustentando, em
síntese, a inexistência de previsão legal apta a autorizar a reversão da cota paga à
ex-cônjuge falecida a título de pensão por morte à companheira. Em caso de
manutenção da sentença, pugna pela aplicação da Lei no 11.960/09 para o cálculo
dos juros e da correção monetária.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (art.
1.007, §1o, do Código de Processo Civil) e acompanhado de contrarrazões (fls.
314/320).
É o relatório.
Narra a Autora JANDYRA FERREIRA que recebe pensão por
morte na proporção de 50%, na qualidade de companheira de MICHEL HADDAD, ex-
servidor falecido em 03.04.1989 (fls. 18), juntamente com a ex-cônjuge do
servidor, Sra. ANNA LOPES HADDAD, que recebe os outros 50%.
Em 20.07.2012, por ocasião do falecimento da beneficiária
ANNA LOPES HADDAD (fls. 19), a autarquia-ré declarou extinto o direito à
percepção da cota-parte que lhe era cabível, sem que tal cota fosse revertida em
seu favor.
Por tal motivo, propôs a presente ação, pretendendo a
reversão da cota parte da Sra. ANNA LOPES HADDAD, de modo a permitir que a
prestação passe a representar a totalidade do benefício (100%), bem como a
condenação da Ré ao pagamento de todas as parcelas em atraso, desde o óbito da
ex-dependente, com acréscimo de juros e correção monetária (fls. 01/13).
Consoante se depreende dos autos, a r. sentença de fls.
252/254 decidiu corretamente ao julgar parcialmente procedente o pedido, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-34.2018.8.26.0506 -Voto no
4
modo que não prospera o inconformismo da Apelante.
O art. 148, § 5o, da Lei Complementar Estadual no 180/78
prevê a possibilidade de reversão de cotas da pensão por morte, caso um dos
beneficiários perca a qualidade de dependente, porém limita tal direito somente à
reversão entre filhos, cônjuge, companheiro ou companheira do instituidor da
pensão:
Art. 148 - Com a morte do servidor a pensão será paga aos
dependentes, mediante rateio, em partes iguais.
§ 5o - A perda da qualidade de dependente pelo
pensionista implica na extinção de sua quota de pensão,
admitida a reversão da respectiva quota somente de filhos
para cônjuge ou companheiro ou companheira e destes para
aqueles.
No entanto, este dispositivo foi declarado inconstitucional pelo
C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça, afirmando-se o direito à reversão
entre outros co-beneficários, como se lê na ementa abaixo:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
PARÁGRAFO 5o
DO ARTIGO 148 DA LEI COMPLEMENTAR No 180/1978, COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 1.012/2007,
AMBAS DO ESTADO DE SÃO PAULO PENSÃO POR MORTE
DISPOSITIVO QUE DISCIPLINA REVERSÃO DE QUOTA-PARTE
DO
BENEFÍCIO,
RESTRINGINDO
ESTE
DIREITO
ÀS
HIPÓTESES DE FILHO PARA CÔNJUGE OU COMPANHEIRO E
VICE-VERSA UNICIDADE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO,
PREVISTA
NO
PARÁGRAFO
7o,
DO
ARTIGO
40,
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA,
QUE
FUNDAMENTA
O
DIREITO DE REVERSÃO ENTRE OUTROS CO-BENEFICIÁRIOS
(IRMÃOS, POR EXEMPLO) NORMA IMPUGNADA QUE OFENDE,
ADEMAIS, O PRINCÍPIO DA IGUALDADE, POR ESTABELECER
TRATAMENTO
DIVERSO
EM
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
SIMILARES
INCIDENTE CONHECIDO E ACOLHIDO. (TJSP;
Arguição de Inconstitucionalidade no 0019071-66.2015.8.26.0000;
Relator(a):
FRANCISCO
CASCONI;
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial; Foro de Franca - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
26/08/2015; Data de Registro: 01/09/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-34.2018.8.26.0506 -Voto no
5
Com isso, não há óbice à reversão da pensão por morte entre
demais beneficiários, além daqueles previstos no art. 148, § 5o, da Lei
Complementar no 180/78.
Portanto, verifica-se que a Autora faz jus à reversão da cota
da pensão por morte anteriormente percebida pela beneficiária que deixou de ser
qualificada como dependente do instituidor, em razão de seu falecimento.
Sublinhe-se que a r. sentença mostra-se em conformidade com
a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos:
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA PENSIONISTA DE EX-
SERVIDOR
ESTADUAL
REVERSÃO DE COTA-PARTE

Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do direito à
reversão da cota-parte do benefício atinente a seu falecido
genitor, de modo que a pensão seja paga integralmente (100%)
em favor da postulante, condenando-se a requerida ao
pagamento das diferenças inadimplidas Cabimento O direito de
reversão da pensão por morte é regido pela legislação vigente à
época do óbito do servidor-segurado (tempus regit actum)

Pretendida reversão da cota-parte que encontra guarida na ratio
decidendi adotada quando do julgamento da arguição de
inconstitucionalidade no 0019071-66.2015.8.26.0000, pelo C.
órgão Especial, que, ao declarar a inconstitucionalidade do art.
148, §5o, da LCE no 180/78, com redação dada pela LCE no
1.012/2007, reconheceu a possibilidade do direito à reversão da
pensão entre todos os beneficiários remanescentes, ainda que
não discriminados expressamente na norma de regência

Sentença de denegação da ordem de segurança reformada

Recurso
da
impetrante
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1049790-10.2019.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública);
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA - PENSÃO POR
MORTE Impetrante que busca a reversão da quota-parte que
cabia à ex-esposa do falecido Possibilidade - Interpretação
que deve prestigiar a unicidade do benefício previdenciário No
mais, houve a Declaração de Inconstitucionalidade do § 5o do
Artigo 148 da Lei Complementar no 180/1978, com redação
dada pela Lei Complementar no 1.012/2007, pelo Órgão Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-34.2018.8.26.0506 -Voto no
6
deste Tribunal (ADI 0019071-66.2015.8.26.0000 Obrigatoriedade
de observância do precedente CPC, art. 927, V - Sentença mantida
- Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda do Estado
improvidos. (TJSP; Apelação Cível 1001843-96.2015.8.26.0053;
Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/04/2019);
Pensão por morte. Ação proposta por pensionista de servidor
estadual, beneficiário de pensão por morte na qualidade de filho
incapaz, objetivando a reversão de quota-parte da pensão
recebida por seu irmão, a contar de seu falecimento, com o
pagamento dos valores atrasados. Sentença de procedência.
Recurso da SPPrev. Prescrição do fundo de direito não verificada na
espécie. Quanto ao mérito, a lei vigente à data do óbito do
instituidor da pensão não previa a reversão de cota-parte entre
irmãos. Não obstante, o Órgão Especial desta Corte julgou
inconstitucional o § 5o do artigo 148 da LCE no 180/78, na
redação da LCE no 1.012/2007, com fundamento na unicidade
do
benefício
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0019071-66.2015.8.26.0000),
razão
pela
qual,
revendo
posicionamento anterior, fica mantida a procedência da ação.
Precedentes. Reexame necessário e recurso voluntário improvidos,
observando-se o que vier a ser definitivamente decidido pelo STF no
julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o V.
Acórdão proferido no RE no no Recurso Extraordinário n. 870.947-
SE.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1041650-21.2018.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 25/03/2019).
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por fim, o valor da condenação da Fazenda Pública deve ser
atualizado monetariamente com base no IPCA-E e sobre ele incidem juros de mora
nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.497/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09, por não ser oriunda de relação jurídico-tributário, de acordo com a
tese de repercussão geral fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947 do C. STF (Tema no 810) e em conformidade com o Recurso Especial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-34.2018.8.26.0506 -Voto no
7
1.495.146, do C. STJ (Recurso Repetitivo Tema no 905).
Diante do exposto, nega-se provimento à Apelação.
ANA LIARTE
Relatora